Tribunal: TJDFT
Processo: 0750785-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. LEI 8.069/1990. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A internação provisória do adolescente, por ser a medida cautelar mais gravosa, deve ser aplicada como a última ratio da intervenção, em caráter excepcional, desde que: presentes indícios suficientes da autoria e materialidade; houver a necessidade imperiosa da medida; for necessária à garantia da segurança pessoal do adolescente ou à manutenção da ordem pública, em função da gravidade do ato infracional e de sua repercussão social.
2. A decisão que decreta a internação provisória deve estar amparada em fundamentação jurídica idônea, ou seja, deve estar lastreada pela presença dos requisitos legais, devidamente embasada por elementos concretos existentes nos autos, sob pena de ofensa ao dever de fundamentação previsto na Constituição Federal, em seus artigos 5o, LXI, e 93, IX; e no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 108, parágrafo único. Trata-se, pois, de condição absoluta de sua validade.
3. Revela-se nula a decisão que, ao decretar a internação provisória, não faz mínima referência à necessidade imperiosa da medida, limitando-se, para justificar a sua imposição, que afirma ser contrária ao seu próprio entendimento, a antever o suposto posicionamento da relatora preventa acerca do tema, baseando-se, ainda, na alegada inércia da Defensoria Pública quanto à interposição de recursos contra decisões da referida magistrada.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.